Tribunal: TJDFT
Processo: 0755371-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755371-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ACONCHEGO GRUPO DE APOIO A CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe 0716237-71.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para o imediato repasse dos valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, pactuados no Termo de Colaboração n. 01/2023, celebrado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES. Em suas razões, o recorrente alega que o inadimplemento estatal compromete a continuidade do serviço público essencial de acolhimento institucional e familiar de 59 (cinquenta e nove) crianças e adolescentes, muitos em situação de extrema vulnerabilidade, e inviabiliza o pagamento da folha salarial dos colaboradores, despesas básicas e operacionais da instituição. Afirma que o Termo de Colaboração prevê expressamente a liberação antecipada dos recursos, antes da realização das despesas, sendo obrigação vinculada do ente público, e que o atraso de mais de 2 (dois) meses, no valor de R$ 785.970,27 (setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), é fato incontroverso, comprovado por documentos objetivos, não havendo margem para discricionariedade administrativa quanto ao cumprimento dessa obrigação. Argumenta que o perigo de dano é concreto e iminente, pois a ausência dos repasses compromete a subsistência dos trabalhadores e a continuidade do serviço de acolhimento, expondo crianças e adolescentes à completa desassistência, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral e continuidade do serviço público essencial. Ressalta que a situação é sistêmica, reconhecida pela Administração Pública, MPT e TCDF, e que a decisão agravada desconsiderou a urgência e gravidade do caso. Defende que os documentos apresentados, como extratos bancários, atas de reuniões e reportagens, comprovam de forma inequívoca o inadimplemento e o contexto de crise, reforçando a necessidade de intervenção judicial imediata para evitar danos irreparáveis à coletividade vulnerável atendida pela instituição. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato repasse dos valores em atraso, com atualização monetária, e, subsidiariamente, a fixação de prazo exíguo para manifestação do Distrito Federal sobre a pendência dos pagamentos. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida, confirmando a tutela de urgência e o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Colaboração n. 01/2023. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 259820617). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A parte agravante postula, em sede liminar, a obtenção de pronunciamento judicial voltado a compelir o Distrito Federal ao repasse imediato de R$ 785.970,27 (setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, relativos ao Termo de Colaboração n. 01/2023. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, mediante os seguintes fundamentos, verbis: (...) O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na hipótese sub judice, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Para amparar o pleito liminar, a parte autora juntou aos autos extratos de suas contas bancárias (ID 259790703 a ID 259814338) e imagem de reportagem jornalística sobre a situação relatada (ID 259789531 a 259789533), elementos que, em juízo de cognição sumária, são insuficientes para a adequada análise do caso, sobretudo das questões orçamentárias e financeiras envolvidas na liberação dos repasses relacionados à parceria e do correto valor do débito apontado. O considerável valor pleiteado pela associação autora e a pendência de análise administrativa do setor responsável por verificar aspectos relativos a finanças, orçamento e planejamento do ente público (ID 259789537) exigem cautela do julgador para apreciar o pleito liminar, o qual, caso deferido, poderia gerar efeitos irreversíveis à gestão pública e prejuízos irreparáveis ao erário, o que é vedado no art. 300, § 3o, do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Quanto ao ponto, vale mencionar o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), segundo o qual, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ademais, o deferimento do pleito de tutela de urgência acabaria importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar decorrentes de decisão judicial. Somente em casos excepcionalíssimos, admite-se o pagamento em sede de tutela. Entretanto, o quadro fático experimentado pela parte autora não se enquadra entre as hipóteses permitidas. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência liminar, à míngua dos requisitos legais. (...) No caso, embora a agravante invoque obrigação contratual decorrente do Termo de Colaboração celebrado, o estágio em que se encontra a demanda não permite aferir questões relevantes, tais como a inexistência de pendências documentais ou de irregularidades na execução do objeto que pudessem justificar a suspensão temporária dos repasses, ou ainda a existência de comunicação e requerimento administrativo com a respectiva resposta do órgão gestor da parceria. Ademais, o termo de colaboração está subordinado ao regime jurídico-administrativo e à disponibilidade orçamentária do ente público, uma vez que a execução orçamentária e a programação financeira, nos termos do artigo 8o da LRF, são atos de competência privativa do Executivo, com discricionariedade para definir momento e forma de realização das despesas. Nesse sentido, o cronograma de desembolso não pode ser interpretado como obrigação que afaste a necessária subordinação à programação financeira e aos limites impostos pela gestão fiscal responsável, especialmente diante de eventual contingenciamento de despesas. O Poder Judiciário não pode, em juízo sumário e sem o devido contraditório, substituir escolhas administrativas no que se refere a alocação de recursos escassos, sob pena de violação à separação de poderes. A intervenção judicial em tais matérias deve ser excepcional e subsidiária, pressupondo a demonstração inequívoca não apenas da existência da obrigação, mas também da ilegalidade ou arbitrariedade manifesta da conduta administrativa, o que não restou demonstrado neste momento processual. Ademais, conforme acertadamente assentado na decisão recorrida, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro impõe ao julgador o dever de considerar as consequências práticas de sua decisão. Conforme documentos anexados pelo próprio agravante, o atraso nos repasses não se limita ao presente caso, mas atinge diversas entidades do terceiro setor no DF. Assim, a concessão da tutela de urgência tem o condão de gerar efeito multiplicador, com a judicialização em massa por parte das demais organizações em situação similar, o que poderia comprometer o próprio sistema de repasses e inviabilizar a gestão orçamentária e financeira do ente público, configurando periculum in mora inverso. Ressalto, por fim, que a gravidade da situação narrada pelo agravante, especialmente no que concerne à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, não passa despercebida por este relator, e certamente será objeto de aprofundada análise no curso do processo. Contudo, neste momento, a ausência de elementos suficientes e do contraditório inviabilizam a concessão da medida liminar nos moldes pretendidos. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao MP para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator